Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719320-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Verifico que, após a prolação do acórdão que examinou a apelação interposta pelos autores, a recorrida SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e os autores interpuseram embargos de declaração. Além disso, os autores apresentaram petição, requerendo a “imediata tutela recursal para fixar o plano de saúde dos autores no valor de R$ 3.187,13 (três mil cento e oitenta e sete reais e treze centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (ID 33127462). Os autores foram intimados para se manifestarem acerca da implementação, pela operadora de plano de saúde, da redução nas mensalidades, o que esvaziaria o pleito incidental declinado no ID 33127462 (ID 33936649). Os autores informaram que a ré implementou o valor de R$ 3.066,04 (três mil e sessenta e seis reais e quatro centavos), a título de mensalidade pelo plano de saúde (ID 34057852). Os embargos de declaração foram julgados, sendo desprovidos o da requerida SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e providos os dos autores, com a consequente integração do acórdão. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, acima citado, este Relator considerou que o pleito de ID 33127462 perdeu o objeto, em vista da implementação, pela operadora, da cobrança do valor correto da mensalidade devida a título de plano de saúde dos autores. Na sequência, a litigante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE interpôs recurso especial (ID 35425340), ao que os autores apresentaram contrarrazões (ID 35632139). Os autos vieram conclusos. É o relatório. A despeito da conclusão dos autos a esta Relatoria, verifica-se, todavia, que a competência deste Relator se encontra exaurida, cabendo adiante, seguindo-se o fluxo processual previsto no CPC e no Regimento Interno desta Corte, a análise da admissibilidade do recurso especial interposto pela autoridade competente. Diante disso, prossiga a Secretaria com os procedimentos necessários ao processamento do Recurso Especial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator